Tribunal: TJPA
Processo: 0819140-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819140-58.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS MOURA DOS SANTOS, SERGIO HENRIQUE RAIOL FERREIRA, OTAVIO PORTAL DA SILVA JUNIOR, ANA CAMILA LAMEIRA DA SILVA

APELADO: DILMA OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0819140-58.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

OTÁVIO PORTAL DA SILVA JÚNIOR, ANA CAMILA LAMEIRA DA SILVA, SERGIO HENRIQUE RAIOL FERREIRA E ANTÔNIO CARLOS MOURA DOS SANTOS

ADVOGADOS:

NATHÁLIA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 16.820-A E BRUNA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 20.641-A

APELADO:

DILMA OLIVEIRA CARDOSO

ADVOGADO:

WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ – OAB/PA 25.304-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LITISCONSÓRCIO. REVELIA DE UM DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 345, I, DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por OTÁVIO PORTAL DA SILVA JÚNIOR, ANA CAMILA LAMEIRA DA SILVA, SERGIO HENRIQUE RAIOL FERREIRA e ANTÔNIO CARLOS MOURA DOS SANTOS contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente a ação movida por DILMA OLIVEIRA CARDOSO. A sentença anulou contrato de doação, condenou os réus ao pagamento de danos morais, determinou a suspensão de obras em terreno e fixou retirada de materiais do local. Alegam os apelantes: ausência de condomínio; validade da doação parcial; inexistência de dano moral; e cerceamento de defesa pela ausência de fase instrutória e saneadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência da fase de organização e saneamento do processo, conforme o art. 357 do CPC, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) verificar se, diante de litisconsórcio, a revelia de um dos réus impede a presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme o art. 345, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não realização da fase de saneamento e organização prevista no art. 357 do CPC compromete a higidez processual, pois impede a delimitação das questões controvertidas, a definição da distribuição do ônus da prova e a designação das provas cabíveis, violando os princípios da cooperação, do contraditório substancial e do devido processo legal.

4.

A revelia de um dos réus, em contexto de litisconsórcio, não autoriza o julgamento antecipado da lide se os demais apresentarem contestação tempestiva, conforme dispõe o art. 345, I, do CPC. A situação exige o seguimento regular do processo com ampla instrução.

5.

A cadeia de contratos complexa entre os litigantes (parceria para construção, promessa de compra e venda, cessão de posse, doação e autorização para construção) exige ampla dilação probatória e análise jurídica aprofundada, que não pode ser suprimida.

6.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece a nulidade de sentença proferida sem saneamento processual nem produção de provas, por violação ao princípio da não surpresa (TJPA, Ap. Cív. nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 28.05.2024).

7.

A doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque é citada para distinguir os efeitos da revelia no litisconsórcio simples e unitário, reforçando a tese de que não pode haver julgamento sumário em prejuízo ao contraditório.

8.

Dierle Nunes, Natanael Lud Santos e Silva e Leonardo Carneiro da Cunha também são invocados para ressaltar a importância da audiência de saneamento como instrumento de organização do processo e condição para uma sentença estável, segura e isenta de surpresas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença proferida sem observância da fase de organização e saneamento do art. 357 do CPC é nula por violar os princípios do contraditório, da cooperação e do devido processo legal.

2.

No litisconsórcio, a revelia de um réu não produz os efeitos do art. 344 do CPC quando outro contesta a ação, exigindo regular instrução probatória.

3.

A complexidade da cadeia contratual entre os litigantes impõe o seguimento do procedimento comum com estabilização adequada da demanda antes da prolação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, 357, 6º, 85, §2º, 98, §3º; CC, arts. 172 e 1.647, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Ap. Cív. nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024.
– TJPA, Ap. Cív. nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 28.05.2024.

Doutrina relevante citada
:
– GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELL'ORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos.
– NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud.
– CUNHA, Leonardo Carneiro da.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0819140-58.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

OTÁVIO PORTAL DA SILVA JÚNIOR, ANA CAMILA LAMEIRA DA SILVA, SERGIO HENRIQUE RAIOL FERREIRA E ANTÔNIO CARLOS MOURA DOS SANTOS

ADVOGADOS:

NATHÁLIA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 16.820-A E BRUNA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 20.641-A

APELADO:

DILMA OLIVEIRA CARDOSO

ADVOGADO:

WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ – OAB/PA 25.304-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

OTÁVIO PORTAL DA SILVA JÚNIOR, ANA CAMILA LAMEIRA DA SILVA E ANTÔNIO CARLOS MOURA DOS SANTOS
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

7ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Estado do Pará,

que julgou procedente a pretensão para:

A) DECLARAR nulo o instrumento particular de doação, resguardando o direito de terceiros, com fundamento nos arts. 172 e 1.647, inc. IV do Código Civil.

B) CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária de 1% ao mês pela SELIC (REsp 1.795.982), a partir da publicação desta sentença (súmula nº 362 do STJ).

51 – Confirmo em sentença a tutela de urgência outrora deferida para determinar a suspensão imediata das obras no terreno localizado no endereço descrito na inicial, bem como a retirada de divisórias, tapumes, equipamento, materiais e operários do terreno.

52 – Condeno os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma de art. 85, §2º do CPC, dos quais ficam isentos, em razão da gratuidade processual que ora defiro (art. 98, §3 do CPC).( Pje ID 24956797).

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

-ausência de prova que o tereno litigado seja área comum ou que haja condomínio;

- dispensa da assinatura do cônjuge quando se trata de herança nos casos do regime de comunhão parcial de bens;

- danos morais indenizáveis não consolidados;

- doação que se refere a menos da metade do bem, honrando-se a cota-parte de cada herdeiro e

- sentença que agiu em benefício da Apelada: intimação por cinco vezes para emenda da inicial;

nulidade da sentença extintiva e sobrevinda

de outra que acolheu pedido exordial.

Ao fim , requerem

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 24956798).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID

24956804).

À minha relatoria em 20.02.2025 por redistribuição.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0819140-58.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

OTÁVIO PORTAL DA SILVA JÚNIOR, ANA CAMILA LAMEIRA DA SILVA,
SERGIO HENRIQUE RAIOL FERREIRA
E ANTÔNIO CARLOS MOURA DOS SANTOS

ADVOGADOS:

NATHÁLIA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 16.820-A E BRUNA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 20.641-A

APELADO:

DILMA OLIVEIRA CARDOSO

ADVOGADO:

WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ – OAB/PA 25.304-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
Inicio o voto com os seguintes destaques:

- Presença dos ditames do artigo 278, parágrafo único, do CPC;

- Incidência do artigo 345, I do CPC;

-A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum que exige que o processo seja organizado e saneado na fase do artigo 357 do CPC e

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC.

Compreendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis não caminhar segundo os ditames do Procedimento Comum em duas vertentes relevantes:

a.

Revelia que infirma a presunção de veracidade imposta no artigo 344 do CPC, quando outros demandados apresentam contestação (art. 345, I, do CPC) revelando a necessidade do debate fático-jurídico e

b.

Seguimento da lide à etapa processual do artigo 357 do CPC.

1ª Vertente:
Revelia de
SERGIO HENRIQUE RAIOL FERREIRA

Começo descrevendo a redação do artigo 345, I,do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.

Que trata de hipótese que afasta o efeito material da revelia, exigindo do julgador o seguimento das demais etapas processuais ante a formação do litisconsórcio forte na moldura fática trazida pela lide sob enfoque.

Nesse caminho, Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque:

2. Litisconsórcio
.
No litisconsórcio passivo, a revelia de um dos réus não acarretará a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor se essa mesma alegação foi contestada de forma tempestiva por outro réu. Afinal, não pode um mesmo fato ser considerado verdadeiro para um réu e falso para outro
.

2.1. A amplitude dessa exceção, portanto, depende do regime a que se submete o litisconsórcio.
No litisconsórcio unitário, a exceção se opera de forma plena, ou seja, a revelia de um dos réus não produzirá o efeito material se qualquer outro réu tiver contestado tempestivamente o pedido do autor (a não ser, evidentemente, se essa contestação não atender ao ônus da impugnação especificada previsto no art. 341, hipótese em que os fatos alegados pelo autor não rebatidos ficarão incontroversos para todos os litisconsortes). O resultado do processo necessita ser o mesmo para todos (art. 117), de maneira que a contestação de um dos réus aproveita a seus litisconsortes
.

2.2.
No litisconsórcio simples, a exceção em tela opera de forma mais limitada, apenas para os fatos comuns controvertidos. Assim, a contestação de um dos réus somente aproveitará ao revel relativamente às alegações de fato comum, incidindo o efeito material da revelia aos demais fatos articulados pelo autor, que dizem respeito somente ao réu que deixou de contestar tempestivamente o pedido
. Também nesse sentido estabelece o art. 281 do Código Civil que as exceções pessoais opostas pelo devedor demandado não aproveitam a outro codevedor. Isso porque, no litisconsórcio simples, não há impedimento a que o resultado do processo seja distinto para os réus, razão pela qual o revel será considerado litigante distinto dos demais em sua relação com o autor (art. 117).
[1]

Diante da existência do litisconsórcio, caberia

ao julgador primevo definir sua qualidade( unitário ou simples) e o alcance dos efeitos da sentença dado que o objeto da lide( nulidade do contrato de doação e autorização à edificação de imóvel) perpassa por outros contratos que precisariam ser igualmente discutidos ante a existência de uma cadeia de contratos que identificados na objurgada:

28 – Para melhor elucidação, passo à ordem cronológica dos negócios jurídicos:

1) 20/08/2008 – contrato de parceria para construção de prédio, assinado entre os requeridos, Antônio Carlos Moura dos Santos e Sergio Henrique Raiol Ferreira (ID 24289532);

2) 31/08/2010 – contrato de promessa de compra e venda de imóvel, assinado entre a requerente e o requerido, Sergio Henrique Raiol Ferreira (ID24289530);

3) 07/08/2015 – cessão de posse e de benfeitorias, assinado entre a requerente e o requerido, Antônio Carlos Moura dos Santos (ID 24290190);

4) 12/07/2020 – instrumento particular de doação, assinado entres os requeridos, Antônio Carlos Moura dos Santos, Otávio Portal da Silva Júnior e Ana Camila Lameira da Silva (ID 24289536);

5) 13/04/2020 – autorização para construção, assinado entre os requeridos, Antônio Carlos Moura dos Santos e Otávio Portal da Silva.( PJe ID 24956797).

Compreendo que o exame cognitivo da

cadeia contratual exige o seguimento das demais etapas do processo pois necessário debater, entre outras questões a serem colocadas pelos litigantes:

a.

A metragem de área livre e a impedida;

b.

Qual o direito sucessório do doador e se ele estaria livre a fazer o ato;

c.

A legitimidade do doador;

d.

Se o monte -mor seria partilhável e se estaria ou não excluído da herança e

e.

Qual a cota-parte passível de doação.

Dessarte, como tais indagações não foram tratadas, entendo que a sentença é insegura juridicamente para as partes a ensejar a nulidade por
error in judicando
nesse recorte.

2ª Vertente
: Fase Estrutural da Lide

Percebo que a demanda não cumpriu as etapas obrigatórias

como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo que não se satisfaz pela
práxis
equivocada do despacho saneador, figura inexistente no Ordenamento Jurídico Processual,

instalando a inequívoca nulidade porque

deixou o magistrado de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[2]

De outro giro, a etapa processual desprezada pelo julgador sustenta os princípios

da cooperação e

da primazia do mérito, porque resolvem todas as pendências processuais e formais que possam manchar o mérito, onde as partes

terão a entrega de uma sentença segura e estável após ajustes e esclarecimentos.

Nessa perspectiva, Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[3]

Etapa processual que inexiste na demanda, levando a instabilidade da sentença eis que não estabilizada cujo equívoco afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial e atrai a nulidade da objurgada por
error in procedendo
.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da sentença combatida.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, como de fato a reputo, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas a casso eis que que nula de pleno direito por
error in procedendo e error in judicando
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.643. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 19 ago. 2025.

[2]

[2]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 19 ago. 2025.

[3]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 19 ago. 2025.

Belém, 17/09/2025